Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. DANO MORAL.
O desconto indevido de valor expressivo realizado diretamente em conta-corrente, que comprometeu quase a totalidade de verba alimentar, ultrapassam a esfera de mero aborrecimento. Dano moral configurado. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.